Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-86.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ANULATÓRIA. Pederneiras. Multa por infração de trânsito. Valor atribuído à causa inferior a 60 salários-mínimos. Determinação de redistribuição dos autos durante o feito. Competência. Juizado Especial da Fazenda Pública. Juizado Especial. LF no 12.153/09. Provimento n° 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura. – 1. Apelação. Fungibilidade recursal. A decisão recorrida não tem natureza de

Ementa:
ANULATÓRIA. Pederneiras. Multa por infração de trânsito. Valor atribuído à causa inferior a 60 salários-mínimos. Determinação de redistribuição dos autos durante o feito. Competência. Juizado Especial da Fazenda Pública. Juizado Especial. LF no 12.153/09. Provimento n° 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura. – 1. Apelação. Fungibilidade recursal. A decisão recorrida não tem natureza de sentença, na medida em que apenas reconhece a incompetência e encaminha os autos ao distribuidor. No entanto, a determinação foi proferida após manifestações do juízo, inclusive intimando as partes a especificar as provas que pretendiam produzir; e mesmo a possibilidade de interposição de agravo suscita interpretações divergentes. Desta forma, excepcionalmente, admite-se o recurso, pois a maneira como conduzida a questão pode ter induzido a parte em erro. – 2. Competência. A competência é da 1a Vara da Comarca de Pederneiras, na medida em que não há Vara do Juizado da Fazenda Pública instalado no foro, o que afasta a competência absoluta. – Recurso da autora provido.